Tribunal: TJDFT
Processo: 0701558-39.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO PARCELADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação de consignação em pagamento, sem resolução do mérito, em decorrência da inércia do autor em atender à determinação judicial de emenda à exordial.
2. Verifica-se que, tanto na petição inicial, quanto na petição de emenda, o autor se limitou a requer o depósito em juízo do valor devido de forma parcelada, de modo a impor à credora um acordo unilateral, referendado pelo Poder Judiciário.
3. Consoante art. 314 do Código Civil, “não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou”. Ademais, objetiva-se com a ação de consignação em pagamento o efeito liberatório da dívida, alcançado com o seu depósito integral, conforme exegese do art. 313 do Código Civil. Logo, indevida a pretendida consignação de forma parcelada.
4. Ao identificar que a petição inicial apresenta defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, o juiz deve determinar a emenda à petição inicial com fundamento no art. 321, caput, do CPC.
5. Se o autor não cumpre o comando de emenda, revela-se acertada a sentença que indefere a petição inicial e, por consequência, extingue o processo sem resolução do mérito, com suporte nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, todos do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido.